Tribunal: TJDFT
Processo: 0722014-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVA. TESTEMUNHA. CONTRADITA. INFORMANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se constatando que, nas razões recursais, o apelante expôs os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção dele em alcançar a reforma da sentença, e que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A teor do que dispõe o art. 457 do CPC, não tendo sido apresentada contradita à testemunha na audiência, resta preclusa a alegação de que o julgador não pode se valer do depoimento dela para fundamentar o convencimento acerca dos fatos, sob o argumento de que ela teria interesse na causa.
3. De acordo com a jurisprudência, não tendo a parte comprovado a existência de fato que pudesse ensejar a suspeição da testemunha, deve ser mantido o indeferimento da contradita, tal qual fundamentado pelo juízo por ocasião da audiência de instrução e julgamento.
4. O depoimento do informante tem valor probatório, desde que em harmonia com as demais provas produzidas nos autos.
5. Apelação conhecida e não provida.